Tribunal: STF
Processo: Rcl 55110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 11.8.2022, por Horizonte Logística Ltda. e Horizonte Express Transportes Ltda. contra o seguinte acordão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, no Processo n. 000251- 12.2021.5.08.0009, pelo qual contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Certidão de julgamento



    Certifico que, apresentado o presente processo para julgamento, a egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso do reclamante e das contrarrazões das reclamadas. No mérito, sem divergência, deu-lhe parcial provimento para condenar a primeira e a segunda reclamadas, solidariamente, a: 1) pagarem ao autor adicional de periculosidade, no percentual de 30%, calculados sobre o seu salário base, com reflexos em gratificações natalinas (TST, Súmula 45), férias + 1/3 e FGTS + 40% (TST, súmula 63), nos limites da inicial; 2) pagarem honorários advocatícios ao advogado do autor no percentual de 15% sobre o valor da condenação e 3) determinar que a atualização monetária observe a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, pela taxa SELIC, abrangendo correção monetária e juros moratórios. Ainda sem divergência, condenou a terceira reclamada como responsável subsidiária, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos pelos seus próprios fundamentos e por outros aqui acrescidos. Custas, pelas reclamadas, de r$ 360,00, calculadas sobre r$ 18.000,00, valor ora arbitrado à condenação, tudo conforme os fundamentos abaixo. Com relação à diferença salarial destacou a e. turma que requer o reclamante a condenação das reclamadas ao seu pagamento no importe de R$ 891,10, com reflexos em aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário e FGTS + 40%, a partir de 01.05.2020, sendo que o contrato de trabalho findou em 21.05.2020. Fez ver a e. turma que, do termo aditivo (id a35b739 – págs. 1-4) apresentado pela reclamada constou, em vermelho, a seguinte informação: ‘instrumento coletivo ainda não transmitido, passível de alteração’, bem como tal instrumento normativo não fora localizado no sistema mediador do ministério do trabalho, conforme se verificou-se em consulta ao site do sistema de negociações coletivas de trabalho – mediador http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/consultarinstcoletivo#), tendo sido registrado, apenas, o acordo coletivo 2019/2020 juntado no id fb823dd, com vigência de 01.05.2019 a 30.04.2020, que estabeleceu o salário do motorista de r$ 1.283,38 até maio de 2019 e r$ 1.315,56 em outubro de 2019. Verificou a e. Turma que, em que pese o último acordo celebrado entre a primeira reclamada e o Sintrobel ter expirado em 30.04.2020 e não existir acordo coletivo vigente no período de 01.05.2020 a 21.05.2020 (demissão do reclamante), o autor não trouxe aos autos a norma coletiva que pretendia que fosse aplicada, razão pela qual a e. turma indeferiu o pedido de diferença salarial por outros fundamentos dos constantes da sentença. Com relação ao adicional de periculosidade, fez ver a e. Turma que restou provado que o caminhão tinha um único tanque, de fábrica, com capacidade de 275 litros, e que, como o autor fazia viagens intermunicipais, viajava com o tanque cheio, ao contrário do que se verificou no Processo ROPS 0000230-12.2021.5.08.0017 (em que só circulava na capital, sem necessidade de tanque cheio), in casu, tem-se que, como já decidiu o c. TST, é ‘indiferente se o combustível é armazenado em tanques originais de fábrica, suplementares ou alterados para ampliar a capacidade do tanque original, pois o que submete o motorista à situação de risco, equiparada ao transporte de inflamáveis, é a capacidade volumétrica total dos tanques, acima de 200 litros, nos termos do art. 193, I, da CLT e do item 16.6 da NR 16’ (E-RR-50.74.2015.5.04.0871, Relator Ministro Alberto Bresciani, SDI-I, DEJT 26/10/2018). Assim, a e. turma deu provimento ao recurso neste ponto para, aplicando a hipótese prevista no item 16.16 do anexo II da NR-16 da Portaria nº 3.214/78 do MTE, deferir ao autor adicional de periculosidade, no percentual de 305, calculados sobre o seu salário base, com reflexos em gratificações natalinas (TST, súmula 45), férias + 1/3 e FGTS + 40% (TST, Súmula 63), nos limites da inicial. Proclamou a e. turma a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada, vez que inconteste que a primeira reclamada lhes prestava serviços, atraindo a incidência da súmula n. 331 do c. TST. Por fim, a e. turma deferiu honorários advocatícios ao advogado do autor no percentual de 15% sobre o valor da condenação, observando o disposto no § 2º do art. 791-a da CLT. Determinou que a atualização monetária observe a incidência do IPCA-e, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a taxa SELIC, abrangendo correção monetária e juros moratórios, indeferindo o pedido de indenização suplementar, haja vista a decisão vinculante do e. STF. ” (doc. 13).



    2. As reclamantes alegam que a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região “afastou a incidência em parte de ato normativo do poder público, qual seja, a Norma Regulamentadora nº 16, especificadamente o item 16.6.1, bem como condenou a ora Reclamante ao pagamento do adicional de periculosidade pela existência de tanque de combustível com capacidade superior a 200 litros para utilização para consumo próprio, em afronta a Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 2, doc. 1).



    Afirmam que “a NR 16 prevê expressamente no item 16.6.1 que ‘As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma’. Contudo, o v. Acórdão afastou a aplicabilidade do item acima da Norma Regulamentadora” (fl. 2, 
doc. 1). 



    Anotam que “o v. acórdão deve ser cassado, tendo em vista que não observou o devido processo legal, já que nos termos do art. 97, CF c/c Súmula Vinculante nº 10, STF, para que seja afastada a incidência, no todo ou em parte, de ato normativo do poder público, o Tribunal somente poderá fazê-lo através de voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, o que não ocorreu neste caso” (fls. 2-3, doc. 1).



    Sustentam que, “para a incidência da Súmula em questão não é necessária a clara e direta declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, mas engloba os casos em que o Tribunal Regional, através de órgão fracionário, afasta sua incidência, no todo ou em parte. A referida situação ocorre no v. acórdão reclamado que afastou a incidência, em parte, de ato normativo do poder público (NR 16 – item 16.6.1)” (fl. 5, doc. 1).



    Requerem “medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo 000251-12.2021.5.08.0009, até decisão final da presente reclamação” (fl. 6, doc. 1).



    Pedem “a procedência desta reclamação, com a confirmação da liminar, cassando definitivamente o v. acórdão prolatado nos autos 000251-12.2021.5.08.0009 pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por contrariedade à Súmula Vinculante n. 10, determinando o retorno dos autos ao TRT-8 para novo julgamento que observe a reserva de plenário” (fls. 6-7, 
doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se, ao reconhecer o direito do interessado a perceber adicional de periculosidade, a autoridade reclamada teria afastado a Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Previdência e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Na Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Previdência se dispõe:



    “16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. 



    16.6.1 As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma.



    16.6.1.1 Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente. (Incluído pela Portaria SEPRT n.º 1.357, de 09 de dezembro de 2019)” (fl. 4, 
doc. 1).



    7. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região assentou:



    “Com relação ao adicional de periculosidade, fez ver a e. Turma que restou provado que o caminhão tinha um único tanque, de fábrica, com capacidade de 275 litros, e que, como o autor fazia viagens intermunicipais, viajava com o tanque cheio, ao contrário do que se verificou no Processo ROPS 0000230-12.2021.5.08.0017 (em que só circulava na capital, sem necessidade de tanque cheio), in casu, 
tem-se que, como já decidiu o c. TST, é ‘indiferente se o combustível é armazenado em tanques originais de fábrica, suplementares ou alterados para ampliar a capacidade do tanque original, pois o que submete o motorista à situação de risco, equiparada ao transporte de inflamáveis, é a capacidade volumétrica total dos tanques, acima de 200 litros, nos termos do art. 193, I, da CLT e do item 16.6 da NR 16” (fls. 3-4, doc. 13).



    No caso em exame, a Justiça do Trabalho, ao interpretar a Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Previdência, reconheceu que o armazenamento acima de 200 litros de combustível submeteria o motorista à situação de risco, fazendo jus ao adicional de periculosidade.



    Não se vislumbra na interpretação dada pela Justiça especializada contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não houve juízo de inconstitucionalidade da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Previdência. 



    Assim, por exemplo, a seguinte decisão proferida na Reclamação n. 36.782, na qual as empresas Horizonte Logística Ltda. e Horizonte Express Transportes Ltda. foram partes: 



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Horizonte Logística Ltda. e Horizonte Express Transportes Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo 0000556-68.2018.5.08.0019. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no item 16.6.1, da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978No caso dos autos, alega-se que o Tribunal reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10 desta Corte, ao afastar a incidência do disposto no subitem 16.6.1, da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978. (…)



    Com efeito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do item 16.6.1 da NR 16 da Portaria 3.214/78, ainda que implicitamente.



    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF. (…)



    Ressalto ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016. Assim, tendo em vista a inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10 do STF, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação. (…)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF)” (Rcl n. 36.782, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.9.2019).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 35.478-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não se qualificando como sucedâneo recursal nem se configurando instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora